Tribunal: TJPA
Processo: 0009012-97.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009012-97.2016.8.14.0006

APELANTE: FERNANDA MERCEDES PINTO MARQUE

APELADO: SILVANA RAMOS ROLDAO PINTO MARQUES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS SOBRE A ALEGADA POSSE. ÔNUS DA PROVA DE INCUMBÊNCIA DA AUTORA. RÉ QUE DEMONSTROU MELHOR POSSE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1 – Tratando-se de pedido de reintegração de posse, caberia a autora comprovar que se encontrava na efetiva posse do imóvel e que esta foi esbulhada pela ré, indicando, inclusive a data em que o esbulho teria ocorrido.

2 – Hipótese dos autos em que a apelante não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, consubstanciado na comprovação da posse do imóvel objeto da demanda, sendo que tal ônus lhe competia.

3 – Manutenção da sentença de improcedência que se impõe.

4 – Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por FERNANDA MERCÊS PINTO MARQUES contra a sentença proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, a qual julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse movida contra SILVANA RAMOS ROLDÃO PINTO MARQUES, em trâmite sob o nº 0009012-97.2016.8.14.0006, com a seguinte parte dispositiva:

Dito isso, julgo IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE com pedido liminar formulados por FERNANDA MERCEDES PINTO MARQUES em face de SILVANA RAMOS ROLDÃO PINTO MARQUES para extinguir a ação com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I do CPC.

Considerando o resultado da demanda, CONDENO a parte autora da ação principal ao pagamento de custas e honorários advocatícios da parte adversa em 20% (vinte por cento) a serem calculados sobre o valor da causa, restando suspensa a exigência de pagamento em razão da gratuidade deferida.

(...)

Alega a apelante, em síntese, que a sentença merece reformas, na medida em que é “proprietária” do imóvel localizado no Conjunto Residencial Valparaíso, em Ananindeua, objeto da ação, o qual foi adquirido, em 1997, junto com seu esposo dos então proprietários, conforme documentos juntados aos autos. Ressalta que o imóvel foi esbulhado pela requerida em 30 de dezembro de 2013, segundo boletim de ocorrência lavrado pela própria apelada, sob a alegação de que o imóvel se tratava de patrimônio seu e de seu ex marido (filho da autora). Afirma que a apelada invadiu o seu imóvel e se recusa a sair, em que pese as tentativas de tratativas de forma amigável, tendo procedido agressões verbais e psicológicas, diariamente, o que vem prejudicando a sua saúde.

Esclarece que o esbulho estaria devidamente comprovado por meio de Boletim de Ocorrência, lavrado pela própria apelada, bem como, que a posse estaria demonstrada pelos documentos apresentados que demonstram a aquisição do bem e sua manutenção, desde 1997. Ressalta que o imóvel foi locado à apelada e seu então marido (filho da autora) até o ano de 2005, porém, inexistem documentos de locação ou recibo, por se tratar de relação doméstica. Acrescenta que o imóvel foi locado a terceiros, até a data do esbulho em 2013, o que demonstra a sua posse de boa-fé, bem como, que agia como se proprietária fosse, zelando pela manutenção do imóvel até o momento em que sofreu o esbulho.

Afirma a desnecessidade de oitiva de testemunhas, ante a suficiência das provas documentais apresentadas e ausência de comprovação dos fatos alegados pela apelada.

Requereu o provimento da apelação com a procedência da ação de reintegração de posse cumulada com indenização correspondente a aluguel mensal de R$ 1.000,00 (mil reais), até a efetiva entrega do imóvel.

Contrarrazões apresentadas (ID 3699081).

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 21 de junho de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2. Das razões recursais:

Pleiteia a apelante a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse, por entender não ter logrado êxito a autora/recorrente em comprovar a posse e o esbulho da área, sendo estes, requisito essenciais para a propositura da ação possessória.

Alegou a autora/apelante que adquiriu o imóvel objeto da lide, juntamente com o seu esposo, em 1997, conforme procuração pública e declaração dos então proprietários anexada aos autos, tendo exercido a posse do bem até o esbulho que teria sido perpetrado pela ré, em dezembro de 2013, o que teria sido devidamente comprovado. Afirma que a recorrida não comprovou as suas alegações ou apresentou qualquer documento capaz de desconstituir as provas trazidas pela autora. Requer a reforma da sentença que estaria em descompasso com as provas dos autos.

Contudo, conforme será esclarecido a seguir, entendo inexistirem razões para a reforma da sentença recorrida. Vejamos.

As ações possessórias fundadas no fato jurídico posse previstas nos artigos 561 e seguintes do Código de Processo Civil e no artigo 1.210 e seguintes do Código Civil tem como objetivo proteger da prática de esbulho, turbação e/ou ameaça a posse de um determinado bem.

O artigo 561 do Código de Processo Civil prevê os requisitos indispensáveis para a propositura da ação possessória, os quais entendo não terem sido demonstrados no caso em questão. Vejamos:

Art. 561, CPC. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Conforme previsão do supracitado artigo 526 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar a
sua posse
para a propositura de ação de reintegração de posse, bem como,
o efetivo esbulho
, sendo este um dos principais requisitos para o ajuizamento da aludida demanda. A posse, por sua vez, é exteriorizada por meio do exercício de poder sobre a coisa, nos termos do artigo 1.196 e seguintes do Código Civil.

Ora, compulsando os autos do presente recurso, verifico que não resta demonstrada de forma inequívoca a melhor posse da autora e nem mesmo a ocorrência do esbulho, uma vez que tanto autora quanto ré possuem documentos pertinentes à área sob litígio que remontam a uma posse antiga.

De fato, com o intuito de comprovar a sua posse, a autora apresentou a certidão de registro do imóvel em nome de terceiros, EMANOEL AUGUSTO DE CARVALHO FILHO e DILZA HENRIQUES DE CARVALHO (ID 3699011 - Pág. 27/28); Declaração dos proprietários registrais no sentido de que os atuais proprietários do imóvel, os quais deram total quitação ao preço, seriam a autora e os herdeiros de cônjuge falecido (ID 3699011 - Pág. 29/31); recibo particular de compra e venda (ID 3699011 - Pág. 32); boletim de ocorrência (ID 3699011 - Pág. 48) e laudos médicos (ID 3699011 - Pág. 49/50); documentos pertinentes a litígios envolvendo a ré e seu ex cônjuge (filho da autora) (ID 3699065 - Págs. 20/39); Protocolo de pedido de cancelamento de hipoteca datado de 07/02/2014 apresentado pela autora (ID 3699065 - Pág. 41); exames médicos (ID 3699065 - Pág. 44); documentos referentes ao benefício do cônjuge falecido da autora (ID 3699065 – Pág. 46/48); comprovantes de pagamento de luz, condomínio e da Vivenda, emitidos, no período compreendido entre 1996 e 2006, em nome do proprietário registral (ID’s 3699066, 3699067 e 3699068).

Por sua vez, a ré apresenta substabelecimento, no qual a autora e seu falecido cônjuge transferem a ré e seu então marido, Sr. Luiz Sergio Pinto Marques, em caráter irrevogável e irretratável, os poderes outorgados pelos proprietários registrais do imóvel, para vender, prometer vender, ceder, transferir ou por qualquer forma alienar o bem objeto da lide, datado em 21/11/2003 (ID 3699013 - Págs – 8/11); Termo de quitação Recíproca de Contrato de Financiamento Habitacional assinado pelo Sr. Sr. Luiz Sergio Pinto Marques, na qualidade de procurador do proprietário registral (ID 3699013 - Pág. 14); documentos pertinentes a litígios envolvendo a ré e seu ex cônjuge (filho da autora) (ID 3699013 - Pág. 16/24); certidão de registro do imóvel em nome de terceiros, EMANOEL AUGUSTO DE CARVALHO FILHO e DILZA HENRIQUES DE CARVALHO (ID 3699013 - Pág. 25); documentos da empresa MARQUES &RAMOS REPRESENTAÇÕES LTDA • ME, nos quais consta que a sede da empresa se localiza no imóvel em discussão (ID 3699013 - Pág. 26/35); laudo pericial de incêndio, datado de novembro de 2001, e recibo de indenização de danos físicos assinado pelo então cônjuge da ré, em 16/04/2004 (ID 3699014 - Pág. 2/17); Comprovantes de pagamento da Vivenda no ano de 2004 (ID 3699014 - Pág. 22/29); Declaração de que a ré estaria quite com as taxas condominiais referentes ao período de 2005 a 2015;

Comprovantes de pagamento da Vivenda no ano de 2003 e 2005 (ID 3699014 - Pág. 31/42); Recibos de alugueis (ID 3699014 - Pág. 44/49; Boletim de Ocorrência (ID 3699014 - Pág. 50), além de outros. Posteriormente, anexou novos documentos pertinentes ao processo de divórcio com o filho da autora (ID 3699070 - Pág. 11/15) e declaração dos proprietários registrais de que foram induzidos a erro e que, em verdade, o imóvel foi adquirido e paga a transferência pelo Sr. Luis Sérgio Pinto Marques e pela ré, representados pelo Sr. Mário Luis Borba Pinto Marques (ID 3699070 - Pág. 10).

Em análise detida do conjunto probatório, verifica-se que os documentos juntados pela autora são insuficientes para demonstrar de forma cabal que possui a melhor posse. Isto, considerando que apesar de afirmar que o imóvel foi adquirido mediante contrato de “gaveta” e de procuração pública, por si e por seu falecido cônjuge, não apresenta o referido contrato e resta demonstrado nos autos que os poderes referentes ao imóvel constantes na procuração pública outorgada a autora, foram substabelecidos a ré e seu então cônjuge, em 2003, conforme documento de ID 3699013 - Págs – 8/11.

De fato, os documentos apresentados não possuem força suficiente para comprovar as alegações da autora no sentido de que o imóvel em questão teria sido alugado ao seu filho e nora, e nem que o substabelecimento firmado teria o condão, tão somente, de permitir que o filho solucionasse as questões relativas ao imóvel, em razão da doença do pai, principalmente, considerando que a requerida apresenta provas mais robustas de sua posse e de sua família, inclusive sendo o imóvel em questão a sede de sua empresa .

É certo que caberia a autora fazer provas de suas alegações, inclusive, por meio da oitiva de testemunhas, porém, anuiu com o julgamento antecipado da lide, sob o fundamento de desnecessidade de apresentação de novas provas.

Como bem ressaltado pelo magistrado de origem, o autor não conseguiu comprovar os fatos alegados na exordial. Neste sentido, transcrevo trecho da sentença em que realizado o cotejo das provas:

Ocorre, todavia, que no curso da ação, em especial quando a requerida veio falar nos autos, em diversas oportunidades, esclarece fatos e comprova o exercício da posse de maneira regular, mansa e pacífica, por longo período, durante a constância do casamento mantido com o filho da autora.

Os argumentos apresentados pela requerida corroboram a tese defendida, em especial quando se observa a data em que a requerente afirma ter ocorrido a turbação da posse, em dezembro de 2013, e a data de ajuizamento da demanda, cujo protocolo ocorreu em 17/05/2016, ou seja, mais de dois anos após a ocorrência do suposto esbulho.

Uma vez negada a ocorrência de esbulho ou mesmo turbação pela ré, caberia à parte autora comprovar as alegações trazidas no bojo da ação, ou seja, recaindo sobre si o ônus da prova, devendo, dentre outros aspectos, comprovar as obrigações decorrentes da posse do imóvel, conforme referido em decisão de saneamento, especificamente à fl. 326/verso.

Ante a ausência de prova documental, poderia a parte suplicante ter feito uso da produção de prova testemunhal, pois, e que pese requerida e deferida a oitiva, no momento da realização da audiência, decidiu pela desnecessidade, como demonstra o termo de f1. 339.

Há de se observar que o cerne da questão está estritamente relacionado a um fato, qual seja, a posse, tendo, porém declinado do direito de assim proceder, abdicando da oitiva de testemunhas, arroladas por si e pela ré, capazes de trazer informações aos autos, não se desincumbindo, portanto, do ônus de comprovar as alegações firmadas.

Verifico, portanto, não ter a autora se desincumbido do ônus de provar o que alegou em sua inicial, não tendo demonstrado um dos requisitos necessários à reintegração, qual seja, a turbação ou esbulho praticado pela ré, não tendo comprovado na demanda a ocupação do imóvel pela requerida e o impedimento de acesso por aquela que alega ser possuidora legítima do imóvel, na forma posta.

As meras alegações constantes na inicial, sem que tivessem provas suficientes para tanto, tenham o condão de conduzir ao reconhecimento do direito pleiteado.

Em consonância com o decidido pelo magistrado de primeiro grau, entendo que não há qualquer prova nos autos que ateste a melhor posse da apelante sobre o imóvel, nem mesmo de que teria ocorrido o esbulho. Em verdade, o conjunto probatório indica que a posse era em realidade exercida pela ré.

Como se verifica, a meu sentir, a autora não se desincumbiu do ônus de provar o que lhe cabia em conformidade com o artigo 561 do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, em razão da ausência de comprovação da melhor posse da autora e, consequentemente, inexistente a ocorrência de esbulho sobre o aludido bem imóvel, entendo que a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

4. DISPOSITIVO

Assim, ante os motivos expendidos alhures,
CONHEÇO
o presente recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para confirmar a sentença de improcedência.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/07/2024